Tribunal: TJSP
Processo: 2019870-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ambiental. Ação Civil Pública. Honorários periciais carreados ao MP. Impossibilidade. Art. 18 da LACP (Lei no 7.347/1985) que dispensa o autor do adiantamento de custas, despesas e honorários. Entendimento consolidado na Corte Superior com o julgamento do REsp 1.253.844/SC (submetido ao regime dos recursos repetitivos). Honorários que deverão ser arcados pela Fazenda

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ambiental. Ação Civil Pública. Honorários periciais carreados ao MP. Impossibilidade. Art. 18 da LACP (Lei no 7.347/1985) que dispensa o autor do adiantamento de custas, despesas e honorários. Entendimento consolidado na Corte Superior com o julgamento do REsp 1.253.844/SC (submetido ao regime dos recursos repetitivos). Honorários que deverão ser arcados pela Fazenda Pública à qual vinculado o "Parquet". Aplicação analógica da Súmula 232 do E. STJ. Recurso provido.